Tribunal: STF
Processo: ARE 1383807
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 40, § 21 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO DA ISENÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. BENEFÍCIO REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 E REFERENDADO PELA EC ESTADUAL N. 65/19. EFEITOS EX NUNC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. [...].” (pág. 12 do documento eletrônico 10).



     



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 36, parágrafo único, da Emenda Constitucional 103/2019. Sustentou-se, ainda, que



    “[...] a presente ação foi ajuizada em 14 de agosto de 2019 e a Emenda Constitucional nº. 103 foi promulgada em 12 de novembro de 2019, não pode a referida revogação alcançar os fatos postos a julgamento já que foi devidamente decidido que a Recorrente satisfez os requisitos necessários em data anterior.” (pág. 12 do documento eletrônico 18).



    Ao final, a recorrente requer que



    “[...] seja o presente recurso admitido no Juízo ‘a quo’ para ser remetido ao Juízo ‘ad quem’, o Supremo Tribunal Federal, para que por este Tribunal haja o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida e proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mantendo-se assim a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, de modo a reconhecer o direito adquirido do Recorrente a isenção da contribuição previdenciária somente sobre os valores que exceder o dobro do teto constitucional nos termos do parágrafo único do artigo 36 da Emenda Constitucional n°. 103/2019 [...].” (págs. 16-17 do documento eletrônico 18).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica no julgamento do ARE 1.384.659-ED-AgR/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária parcial da base de cálculo. 4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” (grifei).



    Por oportuno, colaciono trecho do voto condutor do referido precedente, que bem elucida a questão:



    “Conforme consignado anteriormente, esta Corte, no RE-RG 630.137 (tema 317), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário possuir doença incapacitante.



    No julgamento de mérito do citado paradigma, o Tribunal Pleno assentou que o referido dispositivo, incluído pela EC 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados que determine quais são as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor público a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    Ressalto ainda que, no julgamento da ADI 3.477, o Tribunal destacou ser possível que os entes, por lei própria, concedam isenção da contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição.



    Cito novamente a ementa desse julgado:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE’. (ADI 3477, Rel. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015)



    No caso, entendo que o decidido pelo tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte, tendo em vista ter consignado que, em razão da revogação do art. 40, § 21, da CF pela Emenda Constitucional 103/2019, não subsiste a regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Além disso, acrescentou que, no âmbito estadual, a reforma da previdência foi referendada por meio da Emenda a Constituição Estadual 65/2019, de modo a inviabilizar o pleito de isenção tributária sobre a contribuição previdenciária da parte recorrente.”



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.383.806/GO e ARE 1.364.797/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator